Tribunal: TJPA
Processo: 0093389-43.2015.8.14.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0093389-43.2015.8.14.0068

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTESTAÇÃO INTEMPESTIVA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE DA APELANTE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários;

II –
In casu
,
o
Ministério Público do Estado do Pará ajuizou uma
Ação Civil Pública
em favor de 99 (noventa e nove) consumidores de baixa renda do Município de Augusto Corrêa
,
os quais vinham sofrendo cobranças indevidas da
CELPA - Centrais Elétricas do Pará S/A, ora apelante,
em razão de erros procedimentais na leitura de suas unidades consumidoras de energia elétrica, tendo o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa
julgado parcialmente procedente a referida ação;

III – A apelante pleiteou a nulidade da sentença monocrática por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, arguindo que a sua contestação protocolada, apesar de ser intempestiva, deveria ter sido juntada aos autos para análise da autoridade de 1º grau. A alegação não merece guarida, visto que na hipótese do réu devidamente citado não apresentar a sua contestação ao tempo expresso em lei, por óbvio abriu mão do direito de contestar, e deve suportar todos os efeitos da revelia, já que o vencimento deste prazo com a inercia do réu faz nascer a preclusão, e consequentemente a vedação da prática do ato processual.
Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a

contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos
;

IV -
Importante ressaltar, ainda, que
a nulidade processual só deve ser declarada quando ficar comprovado prejuízo para
a parte
que
a alega,
em
cumprimento
ao
princípio
pas
de

nullité
sans
grief
,
o que não se verifica no caso dos autos, visto que
a apelante, em seu recurso, sequer anexou a cópia integral da contestação protocolada no Juízo de origem, pois só fez a juntada da primeira página da referida peça processual, motivo pelo qual, torna-se impossível auferir qual o prejuízo sofrido pela recorrente em decorrência da ausência de juntada de sua contestação intempestiva ao processo. P
reliminar rejeitada;

V - A apelante arguiu
a ilegitimidade do Ministério Público para ajuizar a presente ação, entretanto, a referida alegação não merece acolhimento, visto que o
Parquet

ostenta legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública objetivando resguardar direitos individuais homogêneos dos consumidores.
Precedentes no STJ. Preliminar não acolhida;

VI – A apelante aduziu a sua ilegitimidade passiva para compor a presente lide, argumentando que o Ministério Público ajuizou a mencionada ação pleiteando a inclusão de determinados consumidores de programa social de baixa renda do Município de Augusto Corrêa para o recebimento de benefício social de tarifa diferenciada de consumo de energia elétrica, entretanto, compulsando a exordial, constata-se que a alegação da recorrente não merece acolhimento, visto que o apelado, em nenhum momento, formulou o alegado pedido, mas apenas pleiteou que fosse corrigida a classificação das unidades consumidoras para a subclasse “Residencial de Baixa Renda, o que foi deferido na sentença proferida pela autoridade monocrática. Preliminar rejeitada;

VII – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Videoconferência
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

sete
dia
s
do mês de
março

do ano de dois mil e
vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por

Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em favor de
Adriana Corrêa Ferreira e outros 98 (noventa e oito) consumidores
em face da ora apelante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação nos seguintes termos:

“(...)

Ex positis
, acolho parcialmente os pedidos exordiais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC, para:

1. DETERMINAR QUE A REQUERIDA:

a) QUANTO AO ERRO DE LEITURA: proceda ao lançamento do consumo real, com a aplicação do custo de disponibilidade, valor em moeda corrente, equivalente a 30 kwh (Art. 98, I, da Resolução n° 414/2010), aplicando-se o desconto para unidades consumidoras classificadas na subclasse Residencial Baixa Renda (Art. 98, § 2°), no percentual de 65%, (Art. 110, I), e, em qualquer das hipóteses, sem a incidência de multas e juros;

b) QUANTO AO “FATURAMENTO DE CONSUMO ACUMULADO DE VÁRIOS CICLOS”: ajuste o consumo de SETEMBRO, com a redução proporcional a 33 (trinta e três) dias (Art. 88, § 1°, I, da Resolução 414/2010), e, separadamente, cobrar o proporcional a no máximo 03 (três) ciclos anteriores (Art. 113, I, idem), parcelando o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado (Art. 113, § 1°, idem), sem a incidência de multa e juros;

c) QUANTO ÀS UNIDADES DE FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM A CLASSIFICAÇÃO NA SUBCLASSE “RESIDENCIAL BAIXA RENDA”: aplique da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, com os descontos previstos no Art. 110 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, sem incidência de multa e juros para, os seguintes consumidores: Aldemir Correa da Silva – UC 108807393; Andrea Cunha Siqueira – UC 108720557; Benedita Silva de Assis – UC 108783320; Cléia Farias Borges – UC 108808683; Dineia Alves da Silva – UC 1088009221; Girlene Medeiros da Silva– UC 108809388; Ivaneide Paixão Sousa – UC 108790717; Jessica Cunha Brito – UC 108790911; José Dorivaldo Borges do Rosário – UC 108791225; Lucivane Ferreira dos Reis – UC 108732350; Maria Isoneide Gonçalves Ferreira – UC 108717580; Maria Lindalva da Silva – UC 108793228; Maria Lucia da Silva Santos – UC 108793309; Maria Suely Brito Farias – UC 108836237; Maricelia Ferreira Ribeiro – UC 108717416; Rosineide Alviz Correa – UC 108813660; Rubinaldo Aviz dos Santos – UC 108813857; Telma Regina Furtado de Brito – UC 108740868; e Vanete Cardoso Santiago UC – 108814500.

2 – QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS: INDEFIRO o pedido de condenação da Requerida em DANOS MORAIS

coletivos.

3 – DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSIAIS:

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas processuais.

(...)”

Na referida ação (
Num. 2979703 - Pág. 3/45)
, o representante do apelado aduziu, em resumo, que os beneficiários da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Parquet
são consumidores de baixa renda e que a maioria participa do programa social Bolsa Família, os quais vinham sofrendo cobranças indevidas da apelante em razão de erros procedimentais na leitura de suas unidades consumidoras de energia elétrica.

Salientou que
as ligações das unidades consumidoras de energia elétrica dos assistidos na ação foram realizadas entre os meses de março e abril de 2015, tendo a apelante realizado as primeiras leituras de consumo das referidas unidades somente entre o final do mês de agosto e início do mês de setembro do mencionado ano, faturando todo o consumo acumulado entre o período de março a setembro como se correspondesse à um único ciclo, o que violou o que dispõe art. 84 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, que estabelece o prazo máximo de 47 (quarenta e sete) dias para a realização da primeira leitura de consumo e de 33 (trinta e três) dias para a leitura dos meses subsequentes.

Ressaltou que o acúmulo da leitura de consumo de energia elétrica por vários meses ocasionou valores exorbitantes não condizentes com as condições financeiras dos beneficiários da ação ajuizada pelo apelado.

Ao final, requereu a concessão de liminar, sendo determinado à recorrente que
se abstivesse de realizar qualquer ato de cobrança, suspensão de fornecimento do serviço de energia elétrica, lançamento em cadastros restritivos de crédito ou incidência de juros ou multa nas faturas posteriores referentes às contas entre setembro e outubro de 2015 dos consumidores defendidos na ação ajuizada pelo apelado.

No mérito, pugnou que os faturamentos das contas de energia elétrica fossem corrigidos definitivamente pela apelante, bem como pela condenação da recorrente em danos morais coletivos;

A autoridade monocrática, através da decisão de Num. 2979714 - Pág. 1/17, concedeu a liminar postulada e determinou a citação da apelante para, querendo, contestar a ação ajuizada pelo recorrido.

A apelante não se manifestou no prazo legal, conforme demonstrou a certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da
Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa (
Num. 2979714 - Pág. 42).

Posteriormente, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2979765 - Pág. 1/33)
, julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo apelado.

Nas razões recursais (
Num. 2979766 - Pág. 1/8
), o patrono da apelante sustentou, em preliminar, a nulidade da sentença recorrida por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que a contestação protocolada pela recorrente, apesar de intempestiva, deveria ter sido juntada aos autos para análise da autoridade de 1º grau.

Ainda em preliminar, o patrono da recorrente arguiu a ilegitimidade do Ministério Público para ajuizar a presente ação, visto que a Constituição Federal só permite a atuação do
Parquet
em defesa de direitos individuais indisponíveis.

Por fim, também em preliminar, o advogado da apelante aduziu a ilegitimidade passiva da recorrente para compor a presente lide, argumentando que o apelado ajuizou a mencionada ação pleiteando a inclusão de determinados consumidores de programa social de baixa renda para o recebimento de benefício social de tarifa diferenciada de consumo de energia, entretanto, existe a impossibilidade legal da apelante de realizar esse cadastro.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2979768 - Pág. 1/10)
, pugnando, em resumo, pelo desprovimento do apelo.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2980593 - Pág. 1
, recebi o recurso no apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade, e, subsidiariamente, pelo desprovimento do apelo (
Num. 3031672 - Pág. 1/7)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, no que tange a alegação de intempestividade do recurso suscitada pelo nobre representante do Órgão Ministerial, constatei, compulsando os autos, que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau foi publicada no Diário da Justiça do dia 01/12/2016 (
Num. 2979765 - Pág. 34
), motivo pelo qual, o prazo de 15(quinze) dias úteis para a interposição do Recurso de Apelação pela ora recorrente se encerrou no dia 26/01/2017, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais ocorrida durante o período de 20 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017, decorrente do que preceitua o art. 220, do NCPC.

Outrossim, tendo o Recurso de Apelação da recorrente sido protocolado no dia 26/01/2017, constata-se que o mesmo é tempestivo, motivo pelo qual, deve ser conhecido o referido recurso.

PRELIMINARES

No que tange à alegação de
nulidade da sentença monocrática por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, em razão da contestação protocolada pela recorrente, apesar de ser intempestiva, deveria ter sido juntada aos autos para análise da autoridade de 1º grau, entendo que a argumentação da apelante não merece guarida, visto que na hipótese do réu devidamente citado não apresentar a sua contestação ao tempo expresso em lei, por óbvio abriu mão do direito de contestar e deve suportar todos os efeitos da revelia, já que o vencimento deste prazo com a inércia do réu faz nascer a preclusão, e, consequentemente, a vedação da prática do ato processual.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a
contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos
, conforme demonstram os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS.
1. A contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 129.065/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO. POSSIBILIDADE. 1.- A alegação de que a recorrente não seria revel, no caso, só poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
2.- A contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos. Precedentes
. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 233.238/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012)”

Sendo importante ressaltar que
a nulidade processual só deve ser declarada quando ficar comprovado prejuízo para parte que
a alega,
em
cumprimento
ao
princípio
pas
de

nullité
sans
grief
,
o que não se verifica no caso dos autos, visto que
a apelante, em seu recurso, sequer anexou a cópia integral da contestação protocolada no Juízo de origem, pois só fez a juntada da primeira página da referida peça processual, motivo pelo qual, torna-se impossível auferir qual o prejuízo sofrido pela recorrente em decorrência da ausência de juntada de sua contestação intempestiva ao processo.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

Ainda em preliminar, a apelante arguiu
a
ilegitimidade do Ministério Público para ajuizar a presente ação,
visto que a Constituição Federal só permite a atuação do
Parquet
em defesa de direitos individuais indisponíveis, entretanto, a referida alegação igualmente não merece acolhimento. Senão vejamos.

No que tange as atribuições do Ministério Público, ressalto o que preceitua o art. 129, inciso III, da Constituição Federal:

“
Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;”

Além disso, saliento que os artigos 81, inciso III, e 82, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem que o Ministério Público está legitimado a agir em juízo na defesa de interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum, como o do caso dos autos,
in verbis:

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I- (...),

II – (...);

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.”

“Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público”

Outrossim, em
uma interpretação sistemática dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que os interesses individuais homogêneos encontram proteção através da
Ação

Civil
Pública.

Acerca do assunto, o jurista
Nelson Nery Júnior leciona o seguinte:

"O argumento de que ao
Ministério

Público
não é dada a defesa dos direitos individuais disponíveis não pode ser acolhida porque em desacordo com o sistema constitucional e do CDC
,
que dá
tratamento
de interesse social à defesa coletiva em juízo. O Parquet não pode, isto sim, agir na defesa de direito individual puro, por meio de
ação
individual. Caso o interesse seja homogêneo, sendo defendido coletivamente (CDC, art. 81, par. único, III), essa defesa pode ser feita pelo
Ministério

Público
(CDC, art. 82, I, por autorização da CF, artigo 129, IX e 127, caput)."
(O
Ministério

Público
e as Ações Coletivas, in
Ação

Civil
Pública: Lei n. 7.347/85: reminiscências e reflexos após 10 anos de aplicação, Coordenador Edis Milaré, São Paulo, Edit. Revista dos Tribunais, 1995, p.366).

Destarte, o Ministério Público ostenta legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública objetivando resguardar direitos individuais homogêneos dos consumidores.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. De acordo com a jurisprudência deste STJ, o Ministério Público ostenta legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública objetivando resguardar direitos individuais homogêneos dos consumidores
. 2 e 3. Omissis. (AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 24/09/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STJ. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO.
3. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Precedentes do STJ.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no REsp 1344098/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)”

No caso em análise,
a ação ajuizada pelo Ministério Público visa resguardar os interesses de dezenas de consumidores de baixa renda pela cobrança indevida do serviço de energia elétrica no Município de Augusto Corrêa, motivo pelo qual, resta evidente a presença de interesse social nas questões narradas na exordial, bem como encontra-se demonstrada a legitimidade do apelado para ajuizar a referida ação.

Em vista do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Por fim, também em preliminar, a apelante aduziu
a sua ilegitimidade passiva para compor a presente lide,
argumentando que o apelado ajuizou a mencionada ação pleiteando a inclusão de determinados consumidores de programa social de baixa renda para o recebimento de benefício social de tarifa diferenciada de consumo de energia elétrica.

Compulsando a ação ajuizada perante o Juízo
a quo
, constata-se que a alegação da recorrente não merece acolhimento, visto que o apelado, em nenhum momento, solicitou a inclusão de consumidores de baixa renda do Município de Augusto Corrêa para o recebimento de benefício social de tarifa diferenciada de consumo de energia elétrica, mas apenas que fosse corrigida a classificação das unidades consumidoras para a subclasse “Residencial de Baixa Renda, o que foi deferido na sentença proferida pela autoridade monocrática.

Por conseguinte, a apelante possui legitimidade sim para compor o polo passivo da ação ajuizada pelo
Parquet
, motivo pelo qual, não acolho a preliminar arguida pela recorrente.

Outrossim, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
07
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2022